Tribunal: TJMT
Processo: 1020682-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020682-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Periciais, Causas Supervenientes à Sentença, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), ABMAEL BORGES DA SILVEIRA - CPF: 328.086.071-72 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE SAINT CLAIR MARTINS SOUTO - CPF: 002.403.461-49 (AGRAVADO), ELIZABETH DINIZ MARTINS SOUTO - CPF: 049.278.506-68 (ADVOGADO), ELIZABETH DINIZ MARTINS SOUTO - CPF: 049.278.506-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
.
HONORÁRIOS PERICIAIS
.
COMPLEXIDADE TÉCNICA
.
VALOR ADEQUADO
. CUSTEIO DA PERÍCIA
. QUESTÃO JÁ ANALISADA.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Liquidação de Sentença pela 2a Vara da Comarca de Vila Rica, que rejeitou impugnação aos honorários periciais e homologou proposta apresentada pela empresa perita MEDIAPE no valor de R$30.952,31. O agravante sustenta que o valor fixado é exorbitante e desproporcional à complexidade da perícia a ser realizada, baseada apenas em dados públicos, sem necessidade de diligências em campo, e alega violação ao art. 95 do CPC,
pleiteando a transferência da responsabilidade pelo pagamento ao agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor de R$30.952,31 arbitrado a título de honorários periciais é compatível com a complexidade do trabalho técnico exigido; (
ii
) estabelecer se é possível rediscutir a responsabilidade pelo pagamento da perícia à luz de anterior decisão transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos honorários periciais deve observar a qualificação do perito, a complexidade da prova, o tempo estimado para execução dos trabalhos e as despesas envolvidas, conforme critérios estabelecidos no art. 95 do CPC.

A perícia requerida não se limita a cálculos aritméticos, mas exige análise multidisciplinar envolvendo zootecnia, reprodução e manejo de bovinos, estudo de índices técnicos, pesquisa de campo, cálculos atuariais e valoração econômica, conforme detalhado na proposta apresentada pela empresa perita e na decisão recorrida.

A proposta apresentada discrimina adequadamente as atividades e justifica o valor cobrado, sendo compatível com a complexidade e especialização requeridas.

O agravante não apresentou contraproposta fundamentada tecnicamente, limitando-se a impugnar o valor com base em argumentos genéricos e sem respaldo técnico.

Quanto à responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, a matéria já foi objeto de análise no Agravo de Instrumento n. 1008839-43.2025.8.11.0000,
com trânsito em julgado em 26/05/2025, operando-se a preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

O valor de honorários periciais deve refletir a complexidade técnica, a especialização exigida e as atividades discriminadas na proposta apresentada pela empresa nomeada.

A ausência de elementos técnicos idôneos para impugnar o valor arbitrado impede a revisão da decisão homologatória.

A preclusão consumativa impede a rediscussão da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, quando já decidida em agravo anterior com trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1020682-05.2025.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da comarca de Vila Rica que, em Liquidação de Sentença, rejeitou a impugnação aos honorários periciais e homologou a proposta de R$30.952,31.

O
agravante sustenta que o valor homologado é exorbitante e desproporcional à complexidade do trabalho pericial a ser realizado.

Argumenta que a perícia se baseará apenas em dados públicos e padronizados, não exigindo deslocamento, vistoria ou procedimentos técnicos complexos, uma vez que o gado objeto da perícia foi vendido em 2020, impossibilitando qualquer vistoria in loco.

Alega, ainda, violação ao art. 95 do CPC, defendendo que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deveria recair sobre o agravado, por ter sido ele quem requereu a liquidação de sentença e apresentou laudos unilaterais que ensejaram a necessidade da perícia judicial.

Aduz que a decisão agravada ignora o fato de que a Fazenda Santa Luzia, onde supostamente seriam devolvidos os semoventes, foi vendida pelo próprio agravado em 2020, antes mesmo do trânsito em julgado da ação, não havendo local para entrega dos animais.

Efeito suspensivo deferido
no Id
296036350
.

Na contraminuta
(Id
298184873
)
,
o agravado
d
efende a manutenção do valor dos honorários periciais e a responsabilidade exclusiva do agravante pelo seu pagamento, uma vez que foi ele quem contestou os laudos apresentados pelo agravado, sem fundamento legal.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
controvérsia cinge-se à análise da adequação do valor fixado a título de honorários periciais (R$30.952,31) e à definição da responsabilidade pelo seu pagamento.

Esse arbitramento deve ser em quantia condizente com a qualificação do profissional, a dificuldade da tarefa a ser desempenhada, o tempo necessário e as despesas intrínsecas.

Nesta lide essa prova foi requerida ante a necessidade de liquidação da sentença que
julgou improcedente

Ação de Consignação em Pagamento
e
procedente a Reconvenção para:

“Ante ao exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução do mérito para:

1. JULGAR IMPROCEDENDE
o pedido de consignação em pagamento formulado pelo autor contra Cristiane Justino Salvador e Espólio de Saint Clair Martins Souto;

2. JULGAR PROCEDENTE
o pedido de reconvenção formulado pelo Espólio de Saint Clair Martins Souto na contestação para:

2.1.
declarar nulo em relação Espólio de Saint Clair Martins Souto o negócio jurídico de compra e venda entabulado entre o mandatário José Bonfim Alves de Santana e consignante
Abmael
Borges da Silveira, para
aquisição de 45 reses de bovinos da Fazenda Santa Luzia, sendo 18 vacas solteiras, 12 bezerros de desmama e 15 bezerras de desmama.

2.2.
condenar o autor a ressarcir as 45 reses de bovinos em favor do Espólio de Saint Clair Martins
Souto

(
18 vacas solteiras, 12 bezerros de desmama e 15 bezerras de desmama), acrescidas dos respectivos frutos civis, devendo entregá-las na Fazenda Santa Luzia, às suas expensas, no prazo de até 30 dias após o trânsito em julgado desta sentença, sob pena de incidência de multa fixa no importe de 10.000,00 (dez mil reais).

Além disso, ante ao pedido expresso manejado na contestação, certificado o trânsito em julgado,
EXPEÇA-SE
alvará de liberação do valor depositado pelo autor em favor da requerida Cristiane Justino Salvador (guia à fl. 19).

Por força da sucumbência, arcará a parte autora com as custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa em favor da requerida Cristiane Justino Salvador, bem como 15% do valor da causa em favor do requerido Espólio de Saint Clair Martins Souto, cujo montante deverá ser atualizado desde o ajuizamento da ação.

A propósito, corrijo o valor da causa para fazer constar o montante pago pelas reses no negócio jurídico impugnado, ou seja, R$ 48.900,00. Não pode ser considerado o valor apontado pelo espólio do de cujus, tendo em vista que as alegações não vieram acompanhadas de qualquer documento de comprovação (v.g. extrato de cotação das reses à época)”.

O
pedido formulado pelo agravado envolve
“condenar o autor a ressarcir as 45 reses de bovinos em favor do
Espólio de Saint Clair Martins Souto (18 vacas solteiras, 12 bezerros de desmama e 15 bezerras de desmama), acrescidas dos respectivos frutos civis”
.

A empresa MEDIAPE, nomeada perita judicial nos autos, apresentou justificativa para os honorários periciais no valor de R$ 30.952,31
, pois teria que providenciar as seguintes tarefas (
Id 185993136
, 1o grau):

“A elaboração do Laudo Pericial será realizada pelo Engenheiro Agrônomo, será apresentado após as diligências provável vistoria técnica do imóvel “in loco” para constatação das características predominante (classes de solos, fertilidade do solo, topografia, aptidão do solo, condições
das pastagem
, realizar pesquisa em fontes de dados públicos e privados (IMEA, CONAB, INDEA, AGROLINK,
SCOLT, e demais
), para elaboração do laudo pericial.

Na elaboração do laudo pericial conclusivo capaz de elucidar e responder à ação, este Perito realizará os trabalhos:

• Estudos preliminar e análise dos autos;

• Planejamento dos trabalhos periciais;

• Realização de vistoria, para coleta das informações técnicas para elaboração do laudo pericial;

• Elaboração de mapas e cartas imagem;

• Diligências na região

• Estudo e pesquisa nos materiais técnicos publicados por órgão público e privados referente a exploração pecuária da região;

• Elaboração do laudo Pericial

• Respostas aos quesitos”.

Além disso, constou do
decisum
ora atacado, que a perícia visa
:

“a) análise zootécnica especializada:necessidade de estabelecer índices de reprodução, taxa de natalidade, mortalidade,
desmama e demais parâmetros técnicos da pecuária de corte na região;b) pesquisa de campo:levantamento de dados regionais específicos sobre produtividade pecuária no município de Vila Rica-MT, considerando características locais de clima, pastagem e manejo;c) estudo bibliográfico:análise de literatura técnica especializada e dados oficiais (IMEA, IBGE, órgãos setoriais) para fundamentação científica dos índices adotados;d) cálculos atuariais complexos: projeção da evolução do rebanho considerando múltiplas variáveis (idade das matrizes, presença/ausência de reprodutores, condições de manejo, fatores ambientais, etc.);e) valoração econômica:conversão dos resultados quantitativos em valores monetários atualizados conforme parâmetros do IMEA”.

Neste caso,
a perícia requer conhecimento técnico especializado em zootecnia, reprodução animal, manejo de bovinos de corte e economia rural. Não se cuida de mero cálculo aritmético, mas de análise multidisciplinar que demanda formação específica e experiência comprovada na matéria.

A proposta apresentada pela empresa MEDIAPE e homologada pelo juízo
de origem
discrimina adequadamente os custos envolvidos na perícia, justificando o valor cobrado em razão da complexidade do trabalho e da especialização necessária para sua realização.

Ademais,
o
agravante não trouxe aos autos elementos técnicos suficientes para demonstrar que o valor fixado seria excessivo ou desproporcional. Sua contraproposta de R$5.000,00 não se baseia em critérios objetivos que considerem a real dimensão do trabalho pericial a ser desenvolvido, configurando mera alegação desprovida de fundamentação técnica.

Por conseguinte, os honorários periciais atenderam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – CORREÇÃO MONETÁRIA
EM CÉDULAS RURAIS - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA –
HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR ADEQUADO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - OBSERVÂNCIA - MANUTENÇÃO
-
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Mantém-se o valor fixado para os trabalhos periciais se foram arbitrados em harmonia com a complexidade do trabalho a ser executado pelo profissional, sua natureza, o tempo consumido e as despesas havidas”
.
(N.U 1019234-65.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023,
Publicado
no DJE 20/09/2023)

Quanto à responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais,
essa questão já foi apreciada por esta Corte nos autos do Agravo de Instrumento n.
1008839-43.2025.8.11.0000
, com trânsito em julgado em
26/05/2025
. Assim, operou-se a preclusão consumativa, impedindo nova discussão sobre o tema.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃODE INDÉBITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃOCONSUMATIVA.POSSIBILIDADE.1. Ação de cobrança cumulada com compensação por dano moral e repetição de indébito.2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.3. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas. Precedentes.4. Agravo interno não provido”.
(STJ-
AgInt
no
AREsp
: 1903788 MT 2021/0156823-5, Relator: Ministra NANCY
ANDRIGHI, Data de Julgamento:22/11/
2021,T
3- TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/11/2021)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025